Tribunal: TJDFT
Processo: 0702148-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702148-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por B. M. D. C. R., representada pelo genitor, em face da r. decisão (ID 55148124) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor de Amil Assistência Médica Internacional S.A., indeferiu a tutela de urgência requerida com o objetivo de determinar à Ré que realize a cobertura integral do tratamento solicitado pela Autora, consistente na utilização de órtese craniana para correção de braquicefalia e plagiocefalia posicional severa. A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo não conhecimento do recurso em virtude de intempestividade (ID 57387471). De fato, o recurso, não ultrapassa a barreira da admissibilidade, em virtude da flagrante intempestividade. Dispõe o art. 1.003 do CPC/15 que “o prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.” Em complemento, prevê o art. 4o da Lei no 11.419/2006, in verbis: “Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. § 1o O sítio e o conteúdo das publicações de que trata este artigo deverão ser assinados digitalmente com base em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da lei específica. § 2o A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. § 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.” (grifou-se) Compulsando os autos, constata-se que a decisão recorrida foi disponibilizada no DJe em 22/11/2023 (ID 55148125). Em consulta à aba “Expedientes” na primeira instância, verifica-se que a Agravante registrou ciência em 23/11/2023; portanto, o prazo final para interposição do recurso seria 15/12/2023. O Agravo de Instrumento, todavia, somente foi interposto em 24/1/2024 (ID 55148121). Nas razões recursais, a Agravante alega que considerou o prazo final registrado pelo sistema para a Ré/Agravada, in verbis: “(...) levando-se em conta que a parte Ré tomou ciência do prazo 5 dias após a publicação da decisão, em 30/11/2023 e que seu prazo para manifestar a respeito encerra na data de hoje, 24/01/2024, utiliza, o autor, o mesmo parâmetro como referência para interpor o presente recurso, estando, portanto, dentro do prazo de 15 dias úteis, em conformidade com o que reza o artigo 1.003, do CPC/2015.” (ID 55148121 - pág. 3) Ocorre que a Ré/Agravada está credenciada como parceira para expedição eletrônica; portanto, o prazo para essa parte é computado de forma diversa, a partir da ciência via sistema eletrônico, nos termos do art. 5o da Lei no 11.419/2006, in verbis: “Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.” (grifou-se) Assim, incabível o argumento de extensão do prazo recursal para a Agravante com base no prazo registrado para a Agravada. Logo, evidencia-se a ausência do requisito da tempestividade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, com base no art. 932, III, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator